Tribunal: TJDFT
Processo: 0714452-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0714452-78.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO JOSE ALVES DE OLIVEIRA APELADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para realizar o pagamento em dobro do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 932, parágrafo único e 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora